Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708374-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIA RAQUEL GALVAO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta LILIA RAQUEL GALVÃO DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, julgou improcedente pretensão veiculada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a autora formulou pedido de reparação por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos estéticos também em R$ 100.000,00 (cem mil reais) decorrentes do acidente consubstanciado na queda de motocicleta causada por buraco existente em via pública. O douto Juízo Singular, ao fundamentar o r. decisium, constatou a ausência de nexo causal entre a omissão do Estado e os danos experimentados pela autora, baseando-se na análise detalhada de mídia visual constante no ID 20904089. Ao interpor o recurso de apelação, a própria recorrente suscita a ocorrência de caso fortuito, o que motivou a interposição do recurso apenas em 01.09.2020, extemporâneo. (ID 20904102, Pág. 3). Por reconhecer a intempestividade do seu apelo, mostra-se desnecessária a intimação da apelante para se manifestar quanto ao tópico. É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. A recorrente juntou aos autos várias telas do PJE que indicam “e-CPF OAB bloqueado”, cuja constatação se deu apenas no último dia do prazo. (ID 20904103, Pág. 1) Da leitura dos documentos, infere-se que o patrono não procedeu a renovação de sua certificação digital, providência de sua responsabilidade e que não tem qualquer relação com “erros do sistema”. No que pertine à matéria, ao processo judicial eletrônico aplicam-se as disposições contidas na Lei 11.419/2006. A Portaria Conjunta no 53 de 23 de julho de 2014, que regulamenta a Lei n.o 11.419/06 no âmbito desta Corte, dispõe: “Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe. I - consulta aos autos digitais; II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas.” Já os parágrafos 1o e 2o do art. 9o prescrevem: “Art. 9o (...) §1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. §2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável.” Acrescento ainda que, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJE – 1o Grau, não houve indisponibilidade do sistema nos dias 28 e 31 de agosto de 2020. No caso, observa-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 05.08.2020. (ID 20904100) Note-se que o prazo de 15 dias úteis para a interposição da apelação iniciou-se a partir da publicação da sentença, ocorrida em 06.08.2020. O termo final ocorreu em 28.08.2020, entretanto, o presente recurso foi interposto, em 01/09/2020 (ID 20904102), quando já transcorrido o lapso temporal. Destaco que, como dito linhas volvidas, não houve indisponibilidade do sistema nos dias 28 e 31 de agosto de 2020. Assim, não interposto dentro do prazo legal, tem-se por intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator